Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal se encontra em andamento regular, aguardando a realização da audiência de continuação.
2. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos propriamente ditos.
3. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 315.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011606, 0721893-63.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025; Acórdão 2017234, 0722766-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025.